Tribunal: TJDFT
Processo: 0750809-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INTIMAÇÃO DA EXECUTADA. POSSIBILIDADE. COMINAÇÃO AUTOMÁTICA DE MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE DOLO/MÁ-FÉ.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos de execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido da exequente de intimação da parte executada para indicar bens penhoráveis, sob pena de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do art. 774, V, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a intimação da parte executada para indicar bens à penhora; (ii) estabelecer se é correta a aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 774, V, do CPC, autoriza a intimação da parte executada para indicar bens penhoráveis, sendo sua omissão, em tese, configuradora de ato atentatório à dignidade da justiça.
4. A jurisprudência do TJDFT admite a intimação do devedor como instrumento legítimo para promover a efetividade da execução, especialmente diante da ausência de sucesso das diligências do exequente.
5. A cominação de multa por ato atentatório, no entanto, exige a comprovação de dolo ou de conduta maliciosa do executado, não sendo admissível sua imposição automática pela simples inércia em apontar bens.
6. A determinação de intimação da parte executada, desacompanhada de cominação automática de multa, está em consonância com os princípios da cooperação processual e da razoabilidade, devendo eventual penalidade ser analisada pelo Juízo de origem à luz do caso concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso de agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.
Teses de julgamento:
1. É cabível a intimação da parte executada para indicar bens penhoráveis, nos termos do art. 774, V, do CPC.
2. A aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da justiça exige demonstração de omissão dolosa, não sendo admissível sua imposição automática diante da simples inércia da devedora.